Tribunal: TJDFT
Processo: 0721582-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MANIFESTADA. APLICAÇÃO DE MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo previsão legal, haverá casos em que o magistrado poderá dispensar a audiência de conciliação nos termos do art. 334, § 4o do CPC.
2. As regras processuais devem ser interpretadas em consonância com a sistemática do CPC vigente. Nesse passo, ante a manifesta falta de interesse na autocomposição, incumbe ao julgador solucionar a lide, sem permitir a sua procrastinação, em atendimento à regra da celeridade dos atos processuais, de acordo com o disposto no art. 4o do CPC: “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.
3. A designação de audiência de conciliação não é obrigatória e diante da nítida falta de interesse na sua realização, tal manifestação obsta sua a designação, que consistiria em ato procrastinatório e infrutífero.
4. De acordo com o disposto no § 8o do art. 334 do CPC, apenas a injustificada ausência à audiência de conciliação pode ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça e poderá dar causa à aplicação de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa.
5. A aplicação de penalidade não se mostra adequada, porque, por força legal, a multa não é automática, mas requer uma análise da conduta das partes no que tange ao respeito à dignidade da justiça e quanto à ausência de apresentação de justificativa prévia ao não comparecimento ao ato processual.
6. O fato de não constar no processo a intimação da Agravada para o comparecimento à audiência de conciliação, torna inócua sua designação, conforme disposto no art. 334 do CPC.
7. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, afastar a aplicação da multa à Agravada no valor correspondente a 2% sobre o valor atualizado da dívida executada.